Tribunal: TJPA
Processo: 0807445-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807445-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANEY DARLING DE CARVALHO COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807445-98.2025.8.14.0000
RECORRENTE: IVANEY DARLING DE CARVALHO COSTA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por
Ivanei Darling de Carvalho Costa
contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contratação, cumulado com pedido de indenização por danos morais e materiais e consignação de valor indevidamente debitado em conta corrente. A agravante alega ter sido vítima de fraude bancária, com contratação de empréstimos não reconhecidos e transferências para terceiros, pleiteando gratuidade processual por não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) garante assistência judiciária integral e gratuita a quem demonstrar insuficiência de recursos, o que se concretiza nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC/2015.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta da capacidade financeira da parte, conforme dispõe a Súmula 6 do TJPA.

5.

Os documentos apresentados pela agravante, declaração de hipossuficiência, imposto de renda sem bens, extratos de gastos com itens essenciais e laudo médico atestando abalo psíquico decorrente da fraude, são suficientes para justificar a concessão do benefício.

6.

A renda superior a R$ 6.000,00 mensais e os gastos com cartão de crédito, por si sós, não configuram prova inequívoca de capacidade econômica, sobretudo diante do valor elevado da causa e dos custos processuais correspondentes.

7.

O indeferimento do pedido com base em critérios subjetivos e sem demonstração robusta de capacidade contributiva afronta o direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige apenas que a parte demonstre que o pagamento das custas pode comprometer sua subsistência ou de sua família.

2.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastada por prova concreta e idônea em sentido contrário.

3.

Gastos com cartão de crédito e renda mensal superior ao salário mínimo não afastam, por si sós, a presunção de hipossuficiência quando presentes elementos que indiquem risco de comprometimento da subsistência familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6; TJPA, Apelação Cível nº 2019.04146456-19, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2019, publ. 08.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
IVANEY DARLING DE CARVALHO COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANO MORAL e MATERIAL, C/C CONSIGNAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR RESTANTE DO EMPRÉSTIMO INDEVIDO QUE SE ENCONTRA NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA
, processo nº 0888657-48.2024.8.14.0301.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora ajuizou a presente ação alegando que, em 30 de janeiro de 2024, recebeu ligação telefônica do número (091) 3004-4444, já salvo em seu aparelho celular como sendo da Central de Atendimento do BANPARÁ, momento em que foi induzida a digitar sua senha bancária no teclado do celular, sob o pretexto de conversão de pontos do cartão de crédito.

Afirmou que, após a ligação, foram realizados empréstimos fraudulentos em seu nome, totalizando R$ 62.080,70 (sessenta e dois mil e oitenta reais e setenta centavos), além de transferências bancárias (TEDs) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada para terceiros desconhecidos.

Relatou ainda que, após comparecer à agência do BANPARÁ e realizar contestação administrativa, não obteve qualquer resposta da instituição financeira.

Ao final, dentre outros pedidos liminares, requereu o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Aliás, a existência de gastos diversos no cartão de crédito que não se presumem essenciais para a subsistência também afasta a necessidade de concessão do benefício que deve ser deferido apenas aos que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial.

Enfim, vale lembrar que o benefício da assistência judiciária pressupõe o comprometimento de renda com situações legais e obrigatórias, pois o comprometimento voluntário de renda reverte em benefício da própria parte.

Assim sendo, indefiro o pedido de justiça gratuita, pois a prova coligida não demonstra a necessidade da benesse e a lei exige da parte que litigue com responsabilidade, arcando com as despesas dos atos que requereu e depositando antecipadamente seu valor, na forma do art. 82 do CPC.”

Inconformada com os termos decisórios,
IVANEY DARLING DE CARVALHO COSTA
interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante sustenta que a decisão agravada afronta o princípio da razoabilidade, pois ignora sua condição de hipossuficiência econômica.

Afirma que a agravante é professora da rede pública estadual, genitora monoparental e responsável exclusiva por dois filhos menores, como demonstrado na DIRF anexada.

Argumenta que não possui bens móveis ou imóveis registrados em seu nome, tampouco condições de arcar com as custas do processo sem comprometer a subsistência própria e da família.

Destaca que o pedido de gratuidade da justiça foi instruído com declaração de hipossuficiência, extratos de cartões de crédito, declaração de imposto de renda e laudo psiquiátrico atestando sua condição de saúde mental abalada em razão da fraude sofrida.

Enfatiza que a análise judicial baseou-se em supostos gastos não essenciais com cartão de crédito, sem considerar a realidade de que muitas compras são feitas por terceiros, sem reflexo direto na capacidade contributiva da titular do cartão.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para conceder os benefícios da justiça gratuita em favor da agravante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 26591445, deferi o pedido de tutela antecipada.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 27319885).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer no feito (Num. 27437847).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da correção ou incorreção da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado.

Pelo art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99, dispõe sobre a possibilidade de o juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste egrégio Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Destarte, o comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a concessão do benefício a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência pretendida.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Analisando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi indeferida pelo juízo monocrático sob o fundamento de que a requerente, ora agravante, aufere renda mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) líquidos e realiza gastos com cartão de crédito, o que afastaria a presunção de hipossuficiência.

Todavia, pelos documentos que instruem o processo de origem, constata-se que há relevância nas alegações da agravante, além de haver risco de dano de difícil reparação, caso o acesso à Justiça lhe seja negado.

A parte autora apresentou declaração formal de hipossuficiência, declaração do imposto de renda sem bens, comprovantes de despesas essenciais, extratos bancários e cartão de crédito com gastos compatíveis com itens de subsistência (alimentação, medicamentos, roupas), além de laudo médico comprovando tratamento psiquiátrico decorrente da fraude bancária sofrida, tais documentos, a meu ver, não são capazes de desconstituir a condição de hipossuficiência da agravante.

Isto porque, é cediço que a lei não exige a miserabilidade para a concessão do benefício, senão que o pagamento das despesas processuais possa acarretar prejuízo a própria manutenção do postulante e de sua família.

Somado a isso, no caso em questão o valor da causa corresponde a R$ 89.432,38 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), o que resultaria em custas processuais de aproximadamente R$ 2.150,51 (dois mil cento e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), além das demais despesas no decorrer processual, conforme tabela de custas iniciais do TJPA.

Dessa forma, entendo que os documentos acostados não são suficientes para afastar a condição de hipossuficiência da requerente a ponto de ter o benefício negado.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituir a hipossuficiência econômica alegada, impõem-se o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico. II-
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA.
(ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016). III- A miserabilidade não é requisito legal para a concessão do benefício. Revelando-se que a parte não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, concede-se a gratuidade judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. IV-
Na hipótese, o autor firmou declaração de pobreza (fl. 16) e não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituir a hipossuficiência econômica alegada, impõem-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
V Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime. (2019.04146456-19, 208.614, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-08)

Por fim, vale ressaltar novamente que não há óbice algum quanto à posterior revogação do benefício no curso da ação, se constatadas evidências outras que indiquem mudança das condições econômicas da recorrente ou que esta se encontre em condições reais de suportar as despesas processuais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe provimento
, reformando a decisão proferida em primeira instância para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos da fundamentação ora apresentada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 10/10/2025